Tribunal: TJBA
Processo: 8013863-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013863-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL CESARIO GONCALVES Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEVEDOR. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condiciona o conhecimento dos embargos à execução fiscal à prévia garantia do juízo. 2. Agravante comprova hipossuficiência econômica, sendo beneficiário da gratuidade da justiça e representado pela Defensoria Pública. 3.Postula a dispensa da exigência de garantia do juízo, com fundamento nos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastar a exigência de garantia do juízo para o conhecimento dos embargos à execução fiscal, diante da hipossuficiência do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal quando demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor. 2. O deferimento da gratuidade da justiça e a atuação da Defensoria Pública constituem provas da impossibilidade de o devedor garantir o crédito executado. 3. A exigência de garantia, nestas condições, afronta os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º da CF/1988. 4. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se o provimento do recurso para autorizar o prosseguimento dos embargos sem a exigência de garantia do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É possível o conhecimento dos embargos à execução fiscal, independentemente de garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013863-95.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MANOEL CESARIO GONCALVES e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .